Tribunal: STF
Processo: RHC 221288
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. REGIME FECHADO. ART. 117 DA LEI Nº 7.210, DE 1984. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 766.533/SC.



    2. Extrai-se dos autos que a recorrente cumpre pena de 21 de anos reclusão, no regime fechado, em virtude de condenação decorrente da prática do crime de tráfico de drogas, por duas vezes, associação para o tráfico e corrupção de menores. O Juízo da Execução indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar para a condenada com 4 filhos menores de 12 anos.



    3. Inconformada, a defesa protocolou agravo em execução no Tribunal de Justiça, tendo sido negado provimento ao recurso. Contra essa decisão, formalizou-se habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido pelo Ministro Relator. O agravo regimental interposto não foi provido.  



    4.  Neste recurso ordinário, a Defensoria Pública da União aponta a viabilidade do recolhimento domiciliar, referindo-se ao fato de a paciente ser mãe de filhos menores de 12 anos. Menciona o art. 318, inc. V, do Código de Processo Penal. Argumenta ser necessária uma interpretação extensiva da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no HC nº 143.641/SP, de modo que os critérios que permitem a concessão da prisão domiciliar para substituir a prisão preventiva também sejam aplicados à fase de execução da pena, ainda que a sentenciada cumpra pena em regime fechado. Destaca a existência de legislações que buscam garantir proteção à maternidade e à infância.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a concessão da custódia domiciliar.



    6. O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de Santa Catarina, em contrarrazões, manifestam-se pelo não provimento do recurso (e-docs. 50 e 51).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Por se tratar de execução definitiva da pena, a situação deixa de ser regida pelo art. 318 do Código de Processo Penal, a versar sobre prisão preventiva, passando a ser disciplinada pelo disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal. Eis o teor do preceito:



    “Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:



    I - condenado maior de 70 (setenta) anos;



    II - condenado acometido de doença grave;



    III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;



    IV - condenada gestante.” (grifos nossos).



    8. Conforme se verifica, o cumprimento de sanção na modalidade domiciliar é excepcional, possível somente para o beneficiário de regime aberto enquadrado em uma das hipóteses previstas nos incs. I a IV do referido dispositivo. Encontrando-se a paciente em regime fechado, não cabe implementar o benefício. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR QUE INDEFERIU O PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. 3. O agravante cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado, o que caracteriza o não preenchimento de requisito essencial à sua pretensão. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 188.694-ED-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID-19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. (...) 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 190.487-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 23/02/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 117 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ABRANDAMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. [...] 2. A prisão da recorrente decorre da execução da pena, e não de prisão processual, portanto, é inaplicável a orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 3. Na dicção do art. 117 da Lei de Execuções Penais, ‘somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I – condenado maior de 70 (setenta) anos; II – condenado acometido de doença grave; III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV – condenada gestante’. 4. As instâncias anteriores, ao apreciarem exaustivamente a matéria, consignaram que a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade da ora recorrente para os cuidados com os filhos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 185.404-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; grifos nossos).



    9. Tampouco vislumbro excepcionalidade, no caso concreto, a justificar a flexibilização da regra prevista no art. 117 da LEP. O Juízo de Execução Penal, ao analisar a matéria, assentou não ser a paciente imprescindível aos cuidados dos filhos menores. Eis os fundamentos lançados:



    “Compulsando os autos, verifico que o pedido foi formulado sob alegação de a reeducanda possuir filhos menores de 12 anos (inciso V da referida norna): a menina E A, nascida em 1/3/2016, atualmente, portanto com 6 anos de idade; o menino K R R F, nascido em 6/11/2011, com 10 anos de idade, a criança N R R F, nascida em 611/2015, de 7 anos de idade, e o menino V R R F. nascido em 21/1/2013, com 9 anos, todos, portanto, menores de 12 (doze) anos de idade (seq. 94.1). 



    De toda sorte, a prisão domiciliar não pode ser concedida automaticamente, apenas pelo fato de ser genitora de filhos menores, uma vez que a reeducanda é pessoa já condenada. Logo, há a necessidade da demonstração de que a presença da mãe em casa é indispensável para o bem-estar dos infantes. 



    Por conta disso é que foi realizado Estudo Social. 



    Referido estudo (seq. 205.1) apontou que as crianças V, de 9 anos, e N, de 7 anos, residem com a avó materna. Sra. Santina Rosa, de 59 anos de idade, na cidade de Presidente Getúlio/SC, em residência considerada limpa e organizada, que foi cedida à cuidadora por sua irmã, a qual reside no imóvel da frente. As crianças estavam vestindo roupas limpas e adequadas ao clima de frio no momento da visita, segundo a expert.



    A avó mencionou que detém a guarda definitiva de V desde que ele tinha apenas 15 dias de vida, acrescentando que o menino "é tão apegado a ela, que nem eventualmente, nos finais de semana, quer visitar os irmãos que estão sob os cuidados da tia e da avó paterna" (seq. 205.1, p . 2). 



    De outra banda, extrai-se do relatório do estudo social que o menino K, de 10 anos, está sob os cuidados da Sra Nilcéia, que é a avó paterna das crianças, desde que a Sra. Sentina quebrou o pé, há cerca de 8 meses. Relata que quando se recuperou do infortúnio, "o neto quis continuar com a avó Nilcéia". Já a menina E, de 6 anos de idade, encontra-se na casa da Sra. Nelci (tia do pai das crianças), desde quando tinha 1 ano de idade, chamando os tios, inclusive, de "pai e mãe". Esses tios, segundo Santina, possuem a guarda provisória da menina.



    Acerca dos estudos, com relação aos menores V e N, "apesar do acesso limitado, nada falta de material às duas crianças e em relação ao apoio escolar, as professoras tem auxiliado nas tarefas ainda na escola, já que Santina não é alfabetizada” (seq. 205.1, p. 2).



    Embora a genitora da apenada argumente que seria positivo o retorno desta ao lar, é inegável que os núcleos familiares onde se encontram os menores, estavam formados antes mesmo da reclusão da apenada, tendo a assistente social apontado, inclusive, que "trata-se de uma situação complexa em que a mãe pede para cuidar dos quatro filhos mas que havia aberto mão da guarda de dois deles, algo que já estava definido antes de sua prisão" (seq. 205.1, p. 2). 



    Com efeito, não se discute que, ao final, mesmo indicando a complexidade do caso e a possibilidade de o retorno da apenada eventualmente trazer complicações para a rotina das crianças já adaptadas, o Estudo Social foi, de certo modo, favorável à prisão domiciliar. No entanto, deve-se ter em mente que a profissional do serviço social é pessoa isenta de julgamentos e sua função é tentar tornar a realidade o mais perfeita possível.



    É indiscutível que, em um mundo perfeito, seria muito melhor para toda a família que a reeducanda voltasse ao lar, para cuidar de seus quatro filhos, liberando as avós (materna e paterna) e a tia paterna do encargo. Não há dúvidas que, estando a genitora presa, as crianças sentem o peso da sua ausência. Mas, por outro lado, também em um mundo perfeito, não deveriam existir crimes. Essa, contudo, não é a realidade dos autos. 



    In casu, a reeducanda é condenada por dois delitos de tráfico de entorpecentes, além de associação para o tráfico e corrupção de menores, cuja soma de penas remonta 21 anos de reclusão em regime fechado. 



    Logo, havendo o cometimento desses delitos, deve resgatar a respectiva reprimenda , sob pena de tornar inócua a aplicação da Lei Penal. Não vejo como solução plausível deixar a genitora voltar para casa apenas para liberar as avós e a tia paterna da responsabilidade de prestar assistência às crianças, notadamente no caso em apreço, onde restou comprovado que, antes mesmo da segregação da reeducanda a guarda definitiva de um dos menores (V) já não estava com ela e uma das crianças (E) já estava sendo criada pela tia há mais de 5 (cinco) anos, ou seja, desde que possuía apenas 1 (um) aninho.” (e-doc. 9, p. 3-4, grifos nossos).



    10. A mesma ótica foi mantida pelo Tribunal de origem, no julgamento do agravo em execução, conforme acórdão a seguir ementado:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. RECURSO DA DEFESA OBJETIVANDO A CONCESSÃO DA BENESSE. HIPÓTESES DO ART. 117 DA LEP NÃO DEMONSTRADAS. REGRAMENTO DO ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL RESTRITO ÀS PRESAS CAUTELARES. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO SOMENTE EM CASOS DE ABSOLUTA EXCEPCIONALIDADE, QUANDO A PRESENÇA DA MÃE FOR IMPRESCINDÍVEL PARA O CUIDADO DA CRIANÇA OU DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ NO JULGAMENTO DO RHC 145.931/MG E PELA PRIMEIRA TURMA DO STF NO HC N. 177.164. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO. APENADA JÁ HAVIA ENTREGUE A GUARDA DOS FILHOS PARA TERCEIROS ANTES DE SUA PRISÃO. CRIANÇAS JÁ INSERIDAS EM OUTROS NÚCLEOS FAMILIARES. IMPRESCINDIBILIDADE DA GENITORA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 16, p. 1, grifos nossos).



    11. O STJ, no ato recorrido, manteve o entendimento (e-doc. 36).



    12. Conforme se observa, apesar de ser mãe de quatro crianças menores de 12 anos, as instâncias antecedentes concluíram inexistir comprovação nos autos de que a presença da apenada é indispensável aos cuidados de seus filhos. Eventual superação desse entendimento demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator